Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019797-64.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: RIVERALDO GOMES DA SILVA
PACIENTE: ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte (autos no 1001667-43.2020), que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, nos autos da ação penal em que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menor – art. 33, caput, art. 35, caput, art. 40, III, IV e VI, todos da Lei no 11.343/06, art. 12, da Lei no 10.826/03 e art. 244-B, da Lei no 8.069/90.
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a paciente possui cinco filhos menores de 12 (doze) anos, inclusive, um deles está em fase de amamentação, a ensejar a aplicação do entendimento do STF, exposto no julgamento do HC no 143.641/SP; 2) “o fato de que as crianças estejam sob os cuidados da avó materna não supre as suas necessidades, fato é que a paciente é imprescindível aos cuidados das crianças”.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva da paciente. Subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A denúncia narra que:
“Consta, ainda, que, no dia 09 de julho de 2020, por volta das 11h00, na residência localizada na Rua 03, n. 56, Bairro Jardim do Édem, Município Confresa, termo desta Comarca, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, tinham em depósito, para fins de tráfico, 01 unidade, em forma de tablete, pesando 358,38 g, e 01 porção, pesando 71,34 g, análogas a “maconha”, bem como 11 porções de substância entorpecente análoga a “cocaína”, distribuídas com as seguintes pesagens, 20,53 g, 24,41 g, 24,40 g, 24,33 g, 24,42 g, 24,54 g, 24,62 g, 24,53 g, 24,39 g, 24,28 g, 23,04 g e 23,96 g, além de 01 balança de precisão com resquícios de substancia análoga a “cocaína” (...).
Consta, também, que, em local e data acima mencionado, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, possuíam arma de fogo e munições de uso permitido em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em um revólver calibre 357 MAGNUM, marca “Taurus”, número de série 85162, numeração 761, um revólver calibre “38” SPL, sem marca e numeração de série aparente, e numeração 383 impressa em lugar próprio, e 10 munições intactas, calibre “38”.
Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ANA LÚCIA ANASTÁCIO SOBRINHO e FELIPE AUGUSTO DA SILVA, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, corromperam a adolescente Giovana Telles Barbosa, de 16 (dezesseis) anos, ao praticar com ela as condutas delituosas acima dispostas.
Infere-se dos autos que, durante investigações relacionadas a roubos no Município de Confresa, equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Confresa identificaram uma residência onde operava a base da facção criminosa “Comando Vermelho”, local em que ocorria a distribuição de drogas e armazenagens de armas de fogo utilizadas para a pratica de roubos na cidade e região.
Após informações de que havia chegado da cidade de Cuiabá um indivíduo para organizar a facção criminosa “Comando Vermelho”, na região, a residência da acusada Ana Lucia passou a ser monitorada.
Na data dos fatos, durante monitoramento à residência da acusada, policiais civis visualizaram fluxo de usuários de drogas e uma motocicleta Honda/Bros, cor vermelha, placa KAB-1864, com suspeita de apoio à prática de roubos em Confresa e região, no local.
De imediato, a equipe adentrou no recinto, onde encontraram a pessoa de Valdeilson Anastácio Sobrinho em um cômodo localizado na parte de fora da casa.
Já no interior da residência, os policiais localizaram os acusados e a menor Giovana Telles Barbosa. Durante buscas no local, o acusado Felipe informou aos policiais a existência de dois revólveres em seu quarto, bem como assumiu ser ambos de sua propriedade. Junto ao tapete onde estava a mala do acusado Felipe foi encontrada duas porções de substância entorpecente. Em continuidade, no quarto da denunciada Ana Lucia os policiais encontraram uma porção de droga embaixo do colchão e 09 porções de entorpecente dentro do guarda roupas, enroladas em um pacote de fraldas.
Do lado de fora, no quintal da residência, foi encontrado enterrado e dentro de um saco, uma unidade, em forma de tablete, de substância entorpecente análoga a “maconha”, junto com algumas porções recortadas desta unidade, além de uma balança de precisão.
Ainda, foi localizado a quantia de R$ 1.875,00 dentro da bolsa da menor Giovana, a qual, durante depoimento extrajudicial, não soube detalhar a origem total do dinheiro.
Interrogada em sede policial [na presença de advogado], Ana Lucia assumiu a propriedade das drogas e das armas localizadas, além de afirmar ser membro da facção criminosa “Comando Vermelho”, tendo como matrícula o n. 13455, batizada como vulgo “João Maria” (...).”
Quanto ao pedido de revogação da custódia preventiva, verifica-se que o magistrado singular a justificou na garantia da ordem pública, consubstanciada, especialmente, na significativa quantidade de droga apreendida e na reiteração delitiva da paciente [inclusive específica], in verbis:
“(...) Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista que a grande quantidade de substância entorpecente, conforme laudo pericial de constatação de drogas de fls. 74/80, além de balança de precisão, duas armas e dez munições (...).
Foi demostrando ainda nos autos que, Ana Lucia Anastacio Sobrinho responde a processo executivo de pena n. 5077-97.2018.811.0059, em tramite nesta Comarca, pela prática do crime de tráfico de drogas. A autuada ainda possui ações penais em andamento, Código 1023195 (Comarca de Água Boa - Tráfico de Drogas e Condutas Afins), e Código 121803 (Comarca de Porto Alegre do Norte – receptação). (...).”
Assim sendo, não identifico motivos que autorizam a revogação da custódia preventiva da paciente, em sede liminar.
Noutro giro, o juiz singular indeferiu o pleito de prisão domiciliar, nestes termos:
“(...) A respeito do fato de que o fato de Ana Lucia possuir filhos menores de idade, não impede a decretação da prisão preventiva da flagrada, uma vez que não tem nenhuma prova concreta de que seus filhos dependem exclusivamente dela, bem como não há provas de que inexistem parentes interessados em exercer os cuidados dos infantes. Conforme demostrando ainda em representação do d. representante do Ministério Público, a autuada já fora beneficiada com a concessão de liberdade provisória em várias outras oportunidades, no entanto, continua praticando crimes. (...).”
Pela documentação apresentada nos autos, não restam dúvidas de que a paciente possui cinco filhos menores de 12 anos de idade [9, 6, 5, 2 anos e 10 meses, 1 ano e 1 mês].
Todavia, a impetração não está instruída com qualquer documento que comprove que as crianças residem com a paciente e/ou que esta seja a única responsável pelos seus cuidados. Ao contrário, as crianças estão sob os cuidados e responsabilidade da avó materna, conforme relatado pelo próprio impetrante.
De mais a mais, o corréu, que foi preso junto com a paciente, não é o genitor das crianças, conforme se verifica das Certidões de Nascimento.
A ausência de comprovação sobre a indispensabilidade da presença materna, somada, à reiteração delitiva específica não autorizam, neste momento, o deferimento da prisão domiciliar.
Nesse sentido é o seguinte aresto do STJ:
“No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do réu, que é reincidente. Não há falar em constrangimento ilegal pela não concessão da prisão domiciliar ao recorrente, pois ele, além de ser reincidente e realizar o tráfico em sua residência, na presença da criança, não demonstrou ser o único responsável ou imprescindível aos cuidados do menor, que se encontra amparado pela avó. Recurso desprovido.” (RHC 117.752/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 13/03/2020)
Não obstante, impõe-se determinar ao Juízo de origem a realização de estudo psicossocial, a fim de verificar a situação/realidade das crianças, bem como a imprescindibilidade ou não da presença materna.
Nesse contexto, a análise da prisão domiciliar, fundada na condição materna da paciente, será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Outrossim, determino ao Juízo de origem a realização de estudo psicossocial, a fim de verificar a situação/realidade das crianças, bem como a imprescindibilidade ou não da presença materna.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.